Tribunal: TJSP
Processo: 2164032-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS PROPALADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONDIÇÕES PESSOAIS DOS PACIENTES JUSTIFICAM A MEDIDA EXTREMA, COMO FORMA DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA PELO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO C. CNJ QUE NÃO DETERMINA A INDISTINTA COLOCAÇÃO EM LIBERDADE DE QUALQUER INDIVÍDUO

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS PROPALADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONDIÇÕES PESSOAIS DOS PACIENTES JUSTIFICAM A MEDIDA EXTREMA, COMO FORMA DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA PELO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO C. CNJ QUE NÃO DETERMINA A INDISTINTA COLOCAÇÃO EM LIBERDADE DE QUALQUER INDIVÍDUO ENCARCERADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE – ORDEM DENEGADA.